Tribunal: TJDFT
Processo: 0749093-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0749093-79.2024.8.07.0000 Impetrante : ONILDO GOMES DA SILVA FILHO Paciente : ERICK RANGEL SILVA DE MELO Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Acessei os autos hoje às 13h20. O paciente ERICK RANGEL SILVA DE MELO foi preso em flagrante, em 14/10/2024, pela prática do crime de tráfico de drogas. Outrossim, teve decretada a sua prisão preventiva pela autoridade judicial do NAC (ID: 66316917 – fls. 74-77). Na espécie, ao contrário do que fora alegado pelo impetrante, Dr. ONILDO GOMES DA SILVA FILHO, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública e de evitar a reiteração delitiva, mostrando-se legal a segregação preventiva do paciente (periculum libertatis). A leitura dos autos informa que, em 14/10/2024, por volta das 20h15, em ponto de bloqueio na DF345 com a DF205, equipe integrada pelos policiais militares HENRIQUE ALVES FARIAS e FREDERICO DUARTES MENEZES flagrou o paciente ERICK RANGEL, juntamente com COSME DE SOUZA PEIXOTO, transportando no interior de veículo, para fins de difusão ilícita interestadual, 1 (um) tablete de cocaína, com massa líquida total de 997,40g (ID 66316917 – fl. 27). No ponto, confira-se o relato do condutor do flagrante, PMDF FREDERICO DUARTES MENEZES (ID: 66316917 – fl. 41): VERSÃO DE FREDERICO DUARTES MENEZES - COMUNICANTE , CONDUTOR FLAGRANTE, Afirma que é Terceiro-Sargento do 14o BPM e estava de serviço no dia de hoje, 14/10/2024, com o Soldado HENRIQUE ALVES FARIAS em um ponto de bloqueio na junção da DF-345 com a DF-205. Que, por volta das 20:15h, um FIAT/UNO, PAH3889, de cor prata, estava se aproximando com uma velocidade muito alta para passar no ponto de bloqueio e então deu sinal para o carro parar. Que nada de ilícito foi encontrado com o condutor, COSME DE SOUZA PEIXOTO e nem com o passageiro, o qual não quis falar o seu nome, somente falou que era da BAHIA. Mas, ao realizar a busca veicular, foi encontrado uma caixa aberta com uma 01 (uma) porção de substância em pó esbranquiçada, envolta de um saco plástico, prensado, aparentando ser a droga conhecida pelo nome de cocaína no assoalho do banco dos passageiros. Que COSME falou que somente pegou uma encomenda em um mercado na cidade de Formosa/GO e que iria levar para Recanto das Emas/DF e que não sabia o que era. Que o passageiro confirmou esta versão. Que COSME e o passageiro moram na mesma residência, QUADRA 605 - CONJ. 16 - CASA 8, RECANTO DAS EMAS/DF e COSME não soube falar o nome da pessoa que mora com ele. Diante da situação, vieram até esta delegacia para as providências legais. Que já nas dependências desta delegacia, o passageiro falou que o seu nome era UESLEY. Posteriormente falou que era ERICK RANGEL SILVA DE MELO, falou também o nome de sua mãe, do pai e sua data de nascimento. Cabe destacar ainda que o paciente atribuiu-se falsa identidade quando inquirido pelos policiais. O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Comungo, portanto, do entendimento sufragado pela autoridade judicial do NAC: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (um tijolo de cocaína com a massa de 997,40 gramas). Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados estavam transportando grande quantidade de droga, de elevado poder nocivo e de alto valor econômico, em um veículo, tendo sido abordados após estarem em alta velocidade em uma blitz policial. A droga estava visível a todos, conforme relatado pela testemunha policial, estando no assoalho do veículo, na parte traseira. A droga seria transportada entre estados da federação, o que aumenta o fator de risco da conduta dos autuados. O autuado ERICK ainda teria praticado o delito de falsa identidade, ao dar nome falso (Uesley) na Delegacia de Polícia. A quantidade e a natureza da droga que estava sendo transportada indicam a possibilidade de os autuados estarem envolvido em tráfico de maior relevância, pois em se tratando de droga de elevado valor econômico é possível que outras pessoas estejam envolvidas ou que os próprios autuados sejam traficantes contumazes, sendo que um deles inclusive informou residir na Bahia. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP) Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, em se tratando de crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga, não se fazendo necessária a presença de elemento subjetivo adicional. Os predicados subjetivos do paciente ERICK não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Decidiu este TJDFT: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura. 2. Nos moldes do artigo 316, do Código de Processo Penal, o juiz poderá, inclusive de ofício, decretar a prisão preventiva a qualquer tempo, caso sobrevenham razões que a justifiquem. (...) 4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (tráfico interestadual de drogas, sob promessa de pagamento). 5. Sendo a pena cominada ao delito atribuído ao paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. 7. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 8. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 9. Ordem denegada. (Acórdão 1897062, 07281357220248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 17 de novembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial